Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. FACULDADES DO CREDOR. INOBSERVÂNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos origem para o regular prosseguimento do feito. Argumenta deve a sentença ser revista, considerando não se verificar inércia do demandante a fundamentar a extinção do processo. Acrescenta possuir o direito de requerer a citação por edital do réu, havendo o esgotamento de todas as tentativas de localização do financiado. Alega ter havido excesso de rigor na decisão de primeira instância, porque na fase que se encontrava o processo, ainda não se mostrava oportuna a citação do financiado, diante do não cumprimento do mandado.
2. Conforme se verifica do itinerário processual, mesmo frustradas as diversas tentativas de apreender o veículo e promover a citação da parte ré, inclusive após a consulta de endereços via sistemas disponíveis ao juízo, a parte autora diligenciou objetivando fosse expedida carta precatória para a localização do bem, tendo atualizado nos autos de origem o andamento do procedimento em duas ocasiões. Desta feita, nota-se que a apelante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda. 2.1. Na terceira oportunidade em que foram solicitadas informações acerca do andamento da carta precatória, a parte deixou de prestá-las no prazo concedido, de 5 dias, e foi alertada de que, após o transcurso de 30 dias sem efetiva promoção do andamento, ocorreria a extinção do feito por abandono da causa. Todavia, o transcurso de tal prazo sequer chegou a ser certificado, pois, antes de o lapso temporal decorrer por completo, sobreveio comunicação da 1a Vara Cível da Comarca de Luziânia acerca da impossibilidade de cumprimento da carta precatória e, no mesmo dia, sentenciado o feito de origem, extinto, contudo, sob fundamento diverso, qual seja a ausência de pressuposto processual, em virtude da impossibilidade de citação. 2.2. Verifica-se, assim, que não foi oportunizada à apelante a manifestação acerca da comunicação recebida, tampouco foi instada a parte a se manifestar acerca da faculdade de conversão do procedimento em execução e de citação editalícia.
3. Mostra-se, neste caso, prematura a extinção do processo sem exame do mérito, mesmo diante das tentativas frustradas de apreensão do automóvel e citação do devedor, quando a legislação processual permite ao credor promovê-la por edital. 3.1. Precedente: “(...)"Se não efetivada a liminar e não formalizada a relação processual, há duas alternativas para a autora/apelante: requerer a conversão da demanda em ação de depósito, ou promover ação executiva nos próprios autos, com a citação do réu por edital se necessário, consoante previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto Lei 911/69." (07023803520188070007, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/8/2019). 4. Em tais casos, a extinção do processo constitui excesso de rigor. (...)” (A07170724620218070003, 2a Turma Cível, PJe: 22/3/2022). 3.2. Em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte autora a derradeira oportunidade para dar prosseguimento ao feito, após o retorno da comunicação referente à carta precatória não cumprida em virtude da não localização do bem, manifestando-se a requerente acerca da conversão da busca e apreensão em ação de execução, observada a possibilidade de angularização da relação jurídica através da citação por edital do devedor, após o esgotamento de todas as tentativas de localização do financiado. 3.3. Obséquio, ainda, ao princípio da primazia no julgamento de mérito segundo o qual o processo de conhecimento foi projetado pelo legislador para resultar em um julgamento de mérito. Por esta razão, essa espécie de julgamento é considerado o fim normal do processo ou fase procedimental. Naturalmente, nem sempre isto é possível no caso concreto, devendo o sistema conviver com o fim anômalo do processo ou fase de conhecimento, que se dá por meio da sentença terminativa (art. 485 CPC).
4. Apelo provido.